Tribunal: TJES
Processo: 5000571-73.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000571-73.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DA SANÇÃO. VALOR DA MULTA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em linha de princípio, esclareça-se que o Procon detém a competência para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, conforme dispõem os arts. 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em realidade, a decisão administrativa que aplicou a multa está devidamente fundamentada e amparada no Decreto nº 2.181/97, assim como a dosimetria da penalidade fixada encontra respaldo na legislação pertinente. 3. Portanto, embora o apelante discorde do teor da decisão administrativa, o certo é que esta não destoou dos critérios fixados pela legislação, estando a sanção aplicada devidamente amparada na legislação específica. 4. Diante disso, mostrou-se escorreita a r. sentença ao julgar improcedente o pedido de anulação da multa aplicada pelo Procon Estadual. 5. De igual forma, não vejo razões para reduzir o valor da multa, eis que a quantia de R$ 16.514,14 (dezesseis mil, quinhentos e quatorze reais e quatorze centavos), mostra-se proporcional e razoável, assim como em harmonia com a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000571-73.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogados do(a) APELANTE: ALAN SAMPAIO CAMPOS - RJ148140-A, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735-A
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DA SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S/A
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que julgou improcedentes os pedidos do requerente, ora apelante, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 5852098).

Pois bem.

Em linha de princípio, esclareça-se que o Procon detém a competência para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, conforme dispõem os arts. 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor.

Em realidade, a decisão administrativa que aplicou a multa está devidamente fundamentada e amparada no Decreto nº 2.181/97, assim como a dosimetria da penalidade fixada encontra respaldo na legislação pertinente.

Portanto, embora o apelante discorde do teor da decisão administrativa, o certo é que esta não destoou dos critérios fixados pela legislação, estando a sanção aplicada devidamente amparada na legislação específica.

Este egrégio Sodalício já decidiu nesse mesmo sentido:

É válido destacar que a decisão administrativa que reconhecendo a infração, impôs a penalidade - multa aplicada - e o respectivo dever de pagamento encontra-se colacionada aos autos, inclusive lastreada na documentação juntada à prefacial pela própria autora, e de que se infere, sem maiores perscrutações, devida e detalhadamente motivada e fundamentada, o que invalida a tese inovadora que trouxe em sede de apelo a recorrente de que estaria a padecer do vício formal de validade, instrumentalizado na motivação do ato administrativo.
(TJES, Classe: Apelação, 24110254273, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2016, Data da Publicação no Diário: 16/09/2016).

Diante disso, mostrou-se escorreita a r. sentença ao julgar improcedente o pedido de anulação da multa aplicada pelo Procon Estadual.

De igual forma, não vejo razões para reduzir o valor da multa, eis que a quantia de R$ 16.514,14 (dezesseis mil, quinhentos e quatorze reais e quatorze centavos), mostra-se proporcional e razoável, assim como em harmonia com a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça.

Segue o aresto:

II. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. III. A imposição de valores diminutos, sobretudo para empresas de grande porte, não tem o condão de atingir a finalidade a que se destina a atuação direta do PROCON, representando verdadeiro incentivo à atuação descompromissada e irresponsável de determinadas empresas no cenário nacional, o que se mostra, infelizmente, muito comum. IV. Na hipótese, diante da condição econômica de grande monta da multinacional fornecedora e da reprovabilidade de sua conduta, consubstanciada na cobrança indevida seguida de negativação do consumidor nos cadastros de inadimplentes, bem como de sua manifesta negligência em sanar o equívoco mesmo após ter sido, por diversas vezes, acionada pelo usuário, apresentou-se correta a fixação do valor da penalidade imposta pelo PROCON na quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).
(TJES, Classe: Apelação, 024110379286, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.